Tribunal: TJMT
Processo: 1052354-15.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
VISTOS
A competência para julgar o presente recurso de apelação é exclusiva de uma das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado, nos termos do art. 21, II, alínea “a” do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Sendo assim, redistribua-se com urgência.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora